Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), G A DA SILVA MARQUES LTDA - CNPJ: 46.564.196/0001-48 (AGRAVANTE), GIRU S FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 14.932.322/0001-83 (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL APARENTE – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por G A DA SILVA MARQUES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 1011488-40.2023.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra GIRU S FOMENTO MERCANTIL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, porque, segundo a magistrada, “os títulos que embasam a execução contêm os pressupostos necessários à constituição válida e regular do título executivo extrajudicial, não havendo qualquer irregularidade” (cf. Id. no 136329030 dos autos de origem).

O agravante afirma que a ação carece de pressuposto processual, pois “os títulos não são certos, líquidos e exigíveis, ou seja, há notória nulidade, o que autoriza o juízo acatar de plano e sem dilação probatória, a exceção de pré executividade”, afinal, os cheques são objeto de furto ocorrido no dia 03/04/2023, tanto é que o agravante providenciou a lavratura de boletim de ocorrência, e imediatamente sustou e cancelou os cheques

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, para, desde já, “julgar favorável e procedente a exceção de pré executividade e declarar a nulidade dos títulos, bem como a extinção da presente execução” (cf. Id. n. 197790156).

A decisão vinculada ao Id. no 199543174 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
202537663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

A exceção de pré-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo.

Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

No presente caso, a executada alega a ilegitimidade passiva e furto dos cheques. Entretanto, tal arguição carece de dilação probatória, não sendo adequada a via eleita para averiguar os pontos suscitados pelos excipientes/executados.

A questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução

(...)

A utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar o direito pleiteado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu pedido fadado ao insucesso.

De outro norte, constata-se que os títulos que embasam a execução contêm os pressupostos necessários à constituição válida e regular do título executivo extrajudicial, não havendo qualquer irregularidade a ser considerada por este Juízo nesse particular

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

A
exceção de pré-executividade

se destina à arguição de matérias de ordem pública, que poderiam ser analisadas de ofício pelo Juízo, independentemente da efetivação de garantia.

Evidente, portanto, que as matérias de ordem pública prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento.

Infere-se, desse contexto, que a
exceção de pré-executividade
constitui, portanto, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de
inequívoca
prova documental.

Trata-se, portanto, de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

No caso, a frágil alegação de que “a ação carece de pressuposto processual, pois “os títulos não são certos, líquidos e exigíveis”, num primeiro momento, não merece acolhimento, já que “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva” (AgRg no Ag 977769/RJ).

Esse não é o caso dos autos, já que o agravante embasa suas alegações na afirmação de que “cheques são objeto de furto ocorrido no dia 03/04/2023, tanto é que o agravante providenciou a lavratura de boletim de ocorrência, e imediatamente sustou e cancelou os cheques”, mas a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por outros meios, portanto correto o entendimento do Juízo ao afirmar que
“a
questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução”

Nesse sentido:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de préexecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido” (STJ – 4a Turma – REsp n. 1.717.166/RJ – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).

Outrossim, como anteriormente analisado, considerando a alegação de “ausência de certeza e liquidez do título”, está diretamente ligada a alegação de que os cheques são objeto de furto, a referida matéria prescinde de prova, não havendo, assim, como ser apreciada na estrita via da exceção de pré-executividade, ao que deveria o executado manejar os competentes embargos à execução.

Não vejo qualquer erro na decisão agravada. O que se extrai é que a discussão apresentada na exceção de pré-executividade, não é, essencialmente, sobre falta de condições da ação, pressupostos processuais ou outras questões de ordem pública, mas, sim, sobre a certeza que as cártulas seriam objeto de furto, sendo que conforme muito bem observado pelo Juízo,
“
constata-se que os títulos que embasam a execução contêm os pressupostos necessários à constituição válida e regular do título executivo extrajudicial, não havendo qualquer irregularidade a ser considerada por este Juízo nesse particular”

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024